Tribunal: TJMT
Processo: 1016297-53.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1016297-53.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Homicídio Simples, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GRACIENE PAULINE MAZETO CORREA DA COSTA - CPF: 487.348.531-20 (SUSCITANTE), Juízo da Primeira Vara Criminal de Cáceres/MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANSELMO GEISON DE JESUS TEOTONIO - CPF: 052.765.091-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINE EMILY DE LIMA VAN ZWIETEN - CPF: 022.852.721-03 (TERCEIRO INTERESSADO), RILDO ALESANDRO DA COSTA GARCIA - CPF: 474.692.001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES, DETERMINANDO A REMESSA DESTES AUTOS AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, A QUEM COMPETE DIRIMIR O CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZOS DA 1a E 2a VARAS CRIMINAIS DA COMARCA DE CÁCERES – PROMOTOR DE JUSTIÇA SE INSURGE CONTRA A REDISTRIBUIÇÃO DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE – DENÚNCIA AINDA NÃO OFERECIDA – RELAÇÃO PROCESSUAL INEXISTENTE – MERA CONTROVÉRSIA SOBRE ATRIBUIÇÕES – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 51 DA JURISPRUDÊNCIA UNIFORMIZADA DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
DESTA CORTE DE JUSTIÇA
– REMESSA
DESTES
AUTOS AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA – CONFLITO NÃO CONHECIDO.

Só se pode cogitar de
c
onflito de
c
ompetência quando existente uma relação de natureza processual, isto é, quando já houver sido proposta a ação penal e as autoridades judiciárias estiverem exercendo funções decisórias.

Se, em contrapartida, a denúncia ainda não foi oferecida porque os órgãos acusatórios se consideraram carecedores de atribuição para fazê-lo, e os
j
uízos perante os quais oficiam não
pro
lataram
qualquer ato de cunho decisório, fica evidenciada a existência de um mero conflito de atribuições entre membros do Ministério Público, que deve ser dirimido
interna
corporis
, nos termos do art. 10, inc. X, da Lei n. 8.625/1993. Incidência do Enunciado Orientativo n. 51 da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
Conflito não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de conflito negativo de competência, suscitado pelo
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres
-MT
, em face do
Juízo da

1a Vara Criminal
da mesma Comarca, no
A
uto
de Prisão em Flagrante n. 1006326-26.2021.8.11.0006, por considerar “
a ausência de indícios de autoria e materialidade da prática de crime doloso contra a vida em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher
”.

O

presente
conflito negativo teve início após o Juízo da
1
a Vara Criminal da Comarca de Cáceres
receber o auto de prisão em flagrante acima mencionado e
verificar

a ocorrência de crime de lesão corporal (ou até feminicídio tentado – lesão de faca no pescoço da mulher – sem notícias da natureza da lesão), com as implicações da Lei n. 11.340/06, conexo a um crime de homicídio tentado, e determinar

a
remessa
destes autos
ao juízo especializado de violência doméstica e familiar contra a mulher (2a Vara Criminal
de Cáceres
).

A
2a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cáceres, ao receber o incidente processual para manifestação, pugnou pela suscitação de conflito negativo de competência
, ao argumento de que “
das declarações colhidas e dos demais elementos informativos, não há nada a indicar eventual animus necandi do agressor em face da vítima de gênero feminino e, destarte, ocorrência do delito de feminicídio, mas sim, de lesão corporal contra a ofendida Caroline Emily
”, sendo, a
manifestação
, acolhida pelo juízo suscitante.

Instado a se manifestar, o juízo suscitado prestou as informações
solicitadas,
tal como se infere do ofício encartado no ID 104116955, reiterando os motivos que o levaram à suscitação deste incidente.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer jungido no ID
104936964
, opina pelo
não conhecimento, com nota recomendatória de remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para dirimir, interna
corporis
, conflito de atribuição órgãos ministeriais vinculados aos juízos em conflito
.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça

N
ão conhecimento
do presente incidente
.

C
onflito de atribuições entre membros do Ministério Público

Consoante relatado, este conflito negativo de competência
originou-se d
o
A
uto de
P
risão em
F
lagrante
n. 1006326-26.2021.8.11.0006, no qual
consta que

Anselmo
Geison
de Jesus
Teotonio
foi preso pela suposta prática do crime de homicídio tentado, tendo como vítima Rildo Alessandro da Costa Garcia.

Redistribuído o
incidente
ao
j
uízo suscitado (1a Vara Criminal de Cáceres) em razão da competência privativa para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida, as circunstâncias do caso concreto levaram
aquela autoridade judiciária
à conclusão acerca da existência de crime conexo
envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher
,
supostamente praticado
contra
Caroline Emily de Lima Van
Zwieten
, razão pela qual

declar
ou

sua
incompetência absoluta em razão da matéria e determinou a redistribuição do
feito
ao
j
uízo suscitante (2a Vara Criminal de Cáceres),
que tem
competência privativa para trâmite de
processos
envolvendo a Lei n. 11.340/06.

Eis, no ponto que interessa, a fundamentação lançada pelo juízo suscitado:

Trata-se de comunicação de prisão em flagrante promovida pela autoridade

policial, acompanhado do auto respectivo e nota de culpa, noticiando em tese a suposta prática dos crimes de homicídio na forma tentada em face da vítima RILDO ALESSANDRO DA COSTA GARCIA e lesão corporal (ou feminicídio na forma tentada -
à
apurar), em face de sua
ex-convivente
CAROLINE EMILY DE LIMA VAN ZWIETEN, com as implicações da Lei Maria da Penha, praticados no âmbito doméstico e familiar em razão do gênero, pelo autuado ANSELMO GEISON DE JESUS TEOTONIO.

O autuado, acompanhado de seu advogado VANDERLEY LOPES CONCEIÇÃO OAB/MT 14000; afirmou perante autoridade policial que “mantém um relacionamento amoroso com CAROLINE EMILY DE LIMA VAN ZWIETEN e convivem na mesma casa no endereço Rua Sudão, n. 6, Residencial Santa Efigênia em Cáceres-MT”.

No Boletim de Ocorrência, os policiais militares que atenderam a ocorrência

fizeram os seguintes registros em relação à vítima Caroline Emily de Lima:

(...) DESFERIU UM GOLPE COM UMA ARMA BRANCA NO PESCOÇO DA VITIMA RILDO, QUE CAIU AO SOLO, DESFERIU IMPROPÉRIO A VITIMA CAROL COM QUEM

CONVIVEU HÁ TRÊS ANOS,"VAGABUNDA, BISCATE..." DESFERINDO TAPAS EM SEU

ROSTO E RISCOU O SEU PESCOÇO COM A FACA, EM SEGUIDA PEGOU A CHAVE DA

MOTONETA DE PLACA QBA-1522 DA SENHORA CAROL E ROUBANDO O VEÍCULO

TOMANDO RUMO IGNORADO (...).

Destaquei.

É a síntese do essencial.

Tratando-se de crime praticado sob os auspícios da Lei Maria da Penha,

tendo o autuado supostamente “riscado o pescoço da vítima”, sua
ex
companheira, com uma

arma branca, e praticado supostamente delitos de ameaça, injuria em razão do gênero em

clarividente situação de violência doméstica e, ainda praticado também, em tese, delito de

homicídio tentado em face a outrem que estava na residência da vítima (sua ex-companheira),

perfurando seu pescoço, o caso é de se reconhecer a incidência da Lei Especial dada a violência

praticada contra à mulher, não obstante tenha essa violência também feito outras vítimas,

circunstância que não retira a competência da vara especializada da violência contra a mulher,

notadamente quando o crime perpetrado é na modalidade tentado, cuja proteção à vítima é

medida que somente a vara especializada é capaz de propiciar.

Não bastasse, do compulsar dos antecedentes criminais, verifica-se

registros de violência doméstica e familiar.

Nessa toada, dispõe a Resolução no 03/2020-TJ/MT que a competência

desta Primeira Vara Criminal de Cáceres/MT será a de: “Processar e julgar os crimes dolosos

contra a vida, com exceção ao sumário de culpa daqueles relacionados à violência

doméstica e familiar contra a mulher, desde o recebimento da denúncia até o julgamento pelo

Tribunal do Júri; as execuções penais e a corregedoria da(s) unidade(s) prisional(
is
); bem como o

cumprimento das cartas precatórias, rogatórias e de ordem em geral; e a regularização de

mandados de prisão oriundos de outras comarcas.

Destarte, considerando cuidar-se de APF relativo a suposta prática do crime

de lesão corporal (ou até feminicídio tentado – lesão de faca no pescoço da mulher – sem

notícias da natureza da lesão), com as implicações da Lei no 11.340/06, conexo a um crime de

homicídio tentado, a competência para processar o presente feito é da 2a Vara Criminal desta Comarca, cuja competência é absoluta para feitos relacionados à Violência Doméstica e familiar.

Ex
positis, com fulcro na Resolução no 03/2020-TJ/MT, DECLARO a

incompetência absoluta desta Vara Criminal para processar e julgar o presente feito e

DETERMINO sua distribuição a 2a Vara Criminal desta Comarca, com competência para feitos da

Lei no 11.340/06.

(ID 101225457)

O

feito
foi redistribuído para o juízo suscitante (2a Vara Criminal de Cáceres) e remetido
a
2a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cáceres, que
se manifestou
pela instauração
deste
conflito negativo de competência, por entender que a Lei Maria da Penha não se aplica ao caso em debate, já que “
o delito perpetrado contra a ofendida
mulher
amolda-se ao crime de lesão corporal e de que a tentativa de homicídio fora praticado contra vítima
homem
, afasta-se por completo a incidência da Lei 11.340/2006 para julgar o suposto crime doloso contra a vida, eis que a referida lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a
mulher
”.

O

J
uízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres acolheu a
manifestação do Ministério Público e
suscitou este incidente processual, com a remessa
dos vertentes

autos à esta Corte de Justiça, justificando sua decisão nos seguintes termos:

Cuida-se de prisão em flagrante lavrado em 19/08/2021, ocasião em que ANSELMO GEISON DE JESUS TEOTONIO foi preso pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121,
c.c
art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O expediente foi protocolado em sede de plantão, às 09h17min do dia 20/08/2021, ocasião em que o Magistrado Plantonista homologou o auto de prisão em flagrante, justificou a não realização da audiência de custódia, em razão do adiantado da hora e determinou a distribuição na primeira hora útil (id. 63530595).

Os autos foram distribuídos ao Juízo da 3a Vara Criminal, que, em razão da matéria - crime doloso contra a vida - se declarou incompetente, determinando a redistribuição à 1a Vara Criminal (id. 63550073).

Ao receber o presente feito, a Magistrada atuante perante o Juízo da 1a Vara Criminal vislumbrou, diferentemente da Autoridade Policial, ‘a suposta ocorrência de crime de lesão corporal (ou até feminicídio tentado – lesão de faca no pescoço da mulher – sem notícias da natureza da lesão), com as implicações da Lei no 11.340/06, conexo a um crime de homicídio tentado, a competência para processar o presente feito é da 2a Vara Criminal desta Comarca, cuja competência é absoluta para feitos relacionados à Violência Doméstica e familiar’, declarando-se então, incompetente para processar e julgar o caso, de acordo com o disposto na Resolução no 03/2020-TJ/MT (id. 63613505) (
gn
).

Em razão do exposto, a Representante do Ministério Público suscitou Conflito Negativo de Competência, requerendo a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a fim de que o dirima e fixe a competência para apreciação e julgamento da causa, aduzindo em síntese, que o delito em tese perpetrado contra a ofendida mulher não se amolda a delito doloso contra a vida e de que a tentativa de homicídio fora praticado contra vítima homem, afastando-se por completo a incidência da Lei 11.340/2006 (id. 63671923).

É a síntese. Decido.

Extrai-se que o acusado ANSELMO GEISON DE JESUS TEOTONIO foi preso em flagrante delito no dia 19/08/2221 pela suposta prática do delito tipificado no art. 121,
c.c
art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, tendo como vítima Rildo Alessandro da Costa Garcia (id. 63523984).

Segundo relato dos policiais militares que atenderam a ocorrência, na data de 19 de agosto de 2021, por volta das 18h00min, na residência localizada na Rua Sudão, n.o 06, Residencial Santa Efigênia, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, as vítimas Rildo Alesandro da Costa Garcia e Caroline Emily de Lima Van
Zwieten
, estavam na residência do casal, momento em que o investigado quebrou o portão e ingressou no imóvel. Na sequência, desferiu golpes de faca contra o pescoço da vítima Rildo, fazendo-o cair ao solo, bem como ofendeu a honra da vítima Caroline, sua
ex-convivente
, xingando-a de “vagabunda”, “biscate”, desferiu tapas em seu rosto, além de riscar seu pescoço com a referida arma branca.

Consta, ainda, que, na Delegacia de Polícia, durante a confecção do Boletim de Ocorrência, o suspeito ameaçou a vítima Caroline, dizendo-lhe: “vou sair daqui e vou arrancar sua cabeça sua vagabunda” (ids. 63525046 e 63525045).

As vítimas não foram inquiridas, eis que Rildo Alesandro da Costa Garcia foi encaminhado ao Hospital Regional e Caroline Emily de Lima Van
Zwieten
, não aguardou a finalização do registro da ocorrência e foi embora da Delegacia de Polícia sem prestar depoimento (id. 63525054).

Ao ser interrogado, o acusado negou ter praticado qualquer delito contra sua ‘convivente’, informando que: “o interrogando bateu no portão, e avistou que um homem apareceu na janela de sua casa, o qual saiu da casa empunhando uma arma de fogo e apontou em direção ao interrogando dizendo "vou te matar"; que o interrogando se aproximou e entrou um luta corporal com o rapaz, conseguindo tomar a arma de fogo da mão dele, retirou o carregador e jogou a arma no chão próximo ao "pé de banana"; que em seguida continuaram
aloitando
, ocasião em que o interrogando pegou uma faca que estava em cima do balcão da pedra da churrasqueira; que de posse da faca desferiu um único golpe, não sabendo dizer o local que atingiu a vítima; que não sabe dizer o que aconteceu após desferir a facada, não sabendo o local em que deixou a faca; que sua convivente Caroline pediu para o interrogando sair do local e também pediu para o interrogando pegar a moto e ir embora dali; que não conhecia o homem que estava em sua casa; que nega ter ameaçado ou agredido sua convivente; que somente desferiu o golpe de faca para se defender, pois ele estava armado e poderia lhe atirar; que saiu do local pilotando a moto
biz
vermelha de propriedade da Caroline e foi para a casa da sua mãe; que faz dias que sua convivente lhe mostrou fotos de uma arma dizendo que um rapaz iria te matar; (...)” (id. 63525049).

Recebido os autos por este Juízo, em razão do adiantado da hora – 21h00min do dia 20/08/2021 (sexta-feira) – foi preferida às 23h:59min, decisão convertendo a prisão em flagrante delito em prisão preventiva, nos termos do art. 310, II,
c.c
art. 312,
c.c
art. 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, bem como designou-se audiência de custódia para o próximo dia útil, 23/08/2021 (segunda-feira), às 13:00 horas.

Realizada audiência de custódia, a representante ministerial ratificou em todos os termos a decisão que converteu a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do custodiado e reiterou o pedido de conflito negativo de competência, não havendo requerimentos por parte da defesa (id. 63708478).

Pois bem, extrai-se dos autos que a Magistrada atuante na 1a Vara Criminal de Cáceres/MT- Juízo Suscitado-, ao receber os autos para análise, reconheceu, de ofício, a incidência da Lei Maria da Penha com relação a suposta vítima Caroline Emily de Lima Van
Zwieten
, embasando-se no conteúdo constante no boletim de ocorrência e no termo de depoimento dos policiais militares que atenderam a ocorrência.

Ocorre que, como salientado alhures, a suposta vítima Caroline sequer foi inquirida quando da lavratura do auto de prisão, pois se recusou a aguardar e foi embora sem prestar declarações, conforme consta na certidão id. 63525054, bem como não constam nos autos nenhum depoimento ou mesmo laudo pericial contendo mais detalhes e informações

se acerca do que de fato, teria ocorrido.

Concluído o inquérito policial –
Pje
n 1006591-28.2021.8.11.0006, persiste a ausência de informações acerca de eventual delito perpetrado contra mulher no âmbito

doméstico, já que a suposta vítima mulher não foi inquirida e não foi realizado exame de

corpo de delito, razão pela qual, a representante ministerial reitera o pedido de suscitação de

conflito negativo de competência.

Assim, repise-se que os elementos probatórios coligidos nos autos não

caracterizam a hipótese de conduta envolvendo violência doméstica e familiar contra a vítima

Caroline Emily de Lima Van
Zwieten
, contudo, há indícios de autoria e materialidade com

relação ao suposto crime doloso contra a vida praticado contra vítima do sexo masculino,

apta a atrair a competência para o Juízo da 1a Vara Criminal de Cáceres/MT.

Desta forma, o razoável seria o Juízo Suscitado -e que recebeu o auto de

prisão em flagrante em razão da sua competência para processar e
julgar crimes dolosos contra a
vida
-
tivesse aguardado a conclusão e chegada do inquérito policial, abrindo-se vistas para

parecer do órgão acusador, que verificaria a existência de indícios de autoria e prova da

materialidade delituosa e as circunstâncias dos delitos, podendo requisitar diligências também,

preservando-se a regra de competência, posto que, não havendo, como por ora não há, indícios

da ocorrência de crime doloso contra a vida em contexto de violência doméstica e familiar contra

a mulher, tornar-se-ia inviável o declínio de competência para o presente juízo.

O quadro de competências criminais da Comarca de Cáceres está assim

definido:
[...]

Observa-se do quadro acima que, ainda que remanescente delito diverso

envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher- o que não demonstra ser presente

caso-, estaremos diante de crime conexo a delito contra a vida, a atrair a competência do Juízo

Suscitado, sendo imperioso frisar que a Resolução n.o 03/2020 TJ-MT/OE/2020, não trata da

hipótese em que há crime de doloso contra a vida conexo a delitos com incidência da Lei

11.340/2006.

De tal modo, não havendo incidência da Lei n. 11.340/06, é certo que, em se tratando de crime

doloso contra a vida, a competência para processar e julgar a ação penal, como dispõe o art. 5o,

XXXVIII da Carta Magna e o art. 78, I, do Código de Processo Penal, é do Tribunal do Júri, o qual

afasta a competência especial prevista para as infrações penais praticadas no âmbito das

relações domésticas e familiares, como bem delineado pelo Parquet em sua manifestação.

Portanto, verificada a incompetência deste Juízo e a fim de se respeitar

integralmente o princípio do juiz natural, bem como as regras matrizes acerca da competência,

outra alternativa não há senão a de suscitar o presente conflito negativo de competência, a fim de

que o Egrégio Tribunal de Justiça dirima a controvérsia acerca da matéria.

Posto isso, considerando a ausência de indícios de autoria e materialidade

da prática de crime doloso contra a vida em contexto de violência doméstica e familiar contra

mulher, em consonância com o parecer ministerial, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE

COMPETÊNCIA, com fundamento no artigo 114, do Código de Processo Penal, determinando

sejam os autos remetidos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso (art. 116, § 1o do CPP);
(ID 101225456)

Da

a
nálise
destes
autos,
é forçoso reconhecer que
, não obstante
a

fase
administrativ
a
já tenha sido concluíd
a
pela autoridade policial, com o indiciamento do investigado, não houve ainda o oferecimento da denúncia, justamente

porque os
membros d
o Ministério Público
que
oficia
m
perante
a 1a e 2a Varas Criminais
da Comarca
de Cáceres se
consideram carecedores de atribuição para fazê-lo.

No entanto,
a despeito de o

J
uízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres

acolhendo a manifestaç
ão
ministeria
l,
ter
suscitado este conflito negativo de competência,
tal qual
foi
postulado
,

não se pode olvidar
que só se pode cogitar
conflito de competência ou jurisdição
quando

existente uma relação de natureza processual, isto é, quando já houver sido proposta a

ação penal e as autoridades
judiciárias
estiverem exercendo funções decisórias.

Aliás, n
ão
é outra a exegese que se extrai
da análise
conjugada
do

art. 214,
parágrafo
único, do RITJMT c/c

art. 109 do Código de Processo Penal
assim redigidos
:

Art. 214 - Decidindo o conflito, o Tribunal declarará qual a autoridade

competente e invalidará, se for o caso, os atos da autoridade incompetente.

Parágrafo único - O conflito somente existirá quando as

autoridades estiverem exercendo atribuições decisórias.

Art. 109. Se em qualquer fase do processo o juiz reconhecer

motivo que o torne incompetente, declará-lo-á nos autos, haja ou não alegação

da parte, prosseguindo-se na forma do artigo anterior.

Sendo assim
,
a despeito de os

m
agistrados que já despacharam
nestes autos

tenham feito
menção à “
competência
” ou
“
falta dela, nota-se que não houve prolação de atos decisórios,
eis
que
os
dois

se limitaram a e
ncaminhar o
processo
um ao outro,
praticando somente atos processuais de natureza administrativa.

Logo
, é
imperioso
concluir que o presente caso
se
trata de
conflito de atribuições
entre os

órgãos acusatórios, a ser solvido no âmbito administrativo do Ministério Público, sob pena de interferência indevida
do Poder Judiciário
na sua esfera de independência funcional.

A propósito
,
acerca da temática
,
esta é a doutrina de
Afrânio da Silva Jardim e Pierre Souto Maior

Coutinho de Amorim:

[...]
Vale a pena, nesse passo, transcrever as corretas palavras do

professor Paulo Cesar Pinheiro Carneiro, em estudo dedicado ao tema:
‘
O

fundamental para identificar se o conflito é de atribuição ou competência não

é a existência de determinadas autoridades no conflito, mas sim, partindo de

uma ótica prospectiva, a natureza do ato a ser praticado
.
(...)’. Com poucas

palavras, poderíamos dizer que, para identificação da natureza do conflito, deve

ser examinado o aspecto ontológico do ato e não o aspecto subjetivo ou orgânico,

o qual está voltado para a autoridade que o pratica. Em trabalho recente, o citado

professor Paulo Cesar Pinheiro Carneiro novamente esclarece que
‘o conflito de

atribuições se identifica pelo conteúdo da atividade a ser desenvolvida e

ocorrerá sempre que o ato a ser praticado tiver natureza não jurisdicional,

pouco importando as autoridades em conflito, a forma ou o momento da sua

prática. (...)
inexiste possibilidade de conflito de competência ou jurisdição

na fase inquisitorial, pela própria natureza dos atos que aí são praticados.

Ficam expressamente ressalvadas as hipóteses de jurisdição cautelar, como,

por exemplo, a decretação de prisão preventiva ou concessão de liberdade

provisória (contracautela). O simples fato de os Juízes, no inquérito, terem

encaminhado os respectivos autos, a requerimento do MP, para outro órgão

judicial não implica em afirmar ou negar a sua competência, tratando-se de

despachos de mero expediente ou ordinatórios. Note-se que o art. 109 do

CPP permite que o Juiz declare sua incompetência 'em qualquer fase do

processo', não do inquérito policial
.
[...]

(Direito Processual Penal – Estudos e

Pareceres, Ed.
JusPodivm
, 14. ed., pp. 343/345)

Desta
camos

Como se sabe, ressalvados determinados casos de jurisdição cautelar, a competência é determinada quando a ação é proposta
.

E
,
in
casu
, a pretensão punitiva ainda
sequer
foi
objeto de
denúncia pelo titular da ação penal,
de modo
que não compete ao Poder Judiciário, neste momento
pré
-processual, definir a capitulação típico-jurídica da conduta atribuída ao acusado – ao contrário do que se dá por ocasião da sentença,
por força
do art. 383 e 384, do Código de Processo Penal.

Isso s
ignifica dizer
em outras palavras
que incumbe ao
órgão acusador
, a partir dos

elementos informativos
produzidos

na fase
administrativ
a
,
fazer
a exposição do

fato criminoso, com todas suas circunstâncias, bem assim delimitar a classificação típico
-
jurídica da conduta, por força do art. 41
do Código de Processo
Penal
,
daí por que
a manifestação do Poder

Judiciário antes da formulação da
opinio
delicti
pelo
dominus litis
caracterizaria um

juízo antecipado da matéria de mérito, em clara usurpação da função institucional do

Ministério Público.

Aliás, e
m situações semelhantes, esta Turma de Câmaras Criminais

Reunidas decidiu
que a divergência entre os
p
romotores de
j
ustiça,

anteriormente ao oferecimento da denúncia e à formação da relação processual, deve ser

dirimida pelo Procurador-Geral de Justiça, consoante se depreende
dos julgados
abaixo ementados
:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES OU LESÃO CORPORAL GRAVE. DIVERGÊNCIA ENTRE PROMOTORES DE JUSTIÇA ACERCA DA TIPIFICAÇÃO DO FATO. RELAÇÃO PROCESSUAL AINDA INEXISTENTE. MERA CONTROVÉRSIA DE ATRIBUIÇÕES. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 51 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. CONFLITO NÃO CONHECIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

1. Só se pode cogitar de Conflito de Competência quando existente uma relação de natureza processual, isto é, quando já tiver sido oferecida a ação penal e as autoridades judiciárias estiverem exercendo funções decisórias.

2. Se, em contrapartida, a ação penal ainda não foi oferecida porque os órgãos acusatórios se consideraram carecedores de atribuição para fazê-lo e os Juízos onde eles oficiam não proferiram qualquer ato de cunho decisório, fica evidenciada a existência de um mero conflito de atribuições entre membros do Ministério Público, que deve ser dirimido interna
corporis
, nos termos do art. 10, inc. X, da Lei no. 8.625/93. Inteligência do Enunciado 51 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

(N.U 1003029-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 16/09/2021,
Publicado
no DJE 27/09/2021)

Destacamos.

CONFLITO DE JURISDIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OPINIO DELICTI - DIVERGÊNCIA ENTRE PROMOTORES DE JUSTIÇA SOBRE O ENQUADRAMENTO JURÍDICO DO FATO - HIPÓTESE DE CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES - MATÉRIA A SER DIRIMIDA PELO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA - CONFLITO NÃO CONHECIDO, REMETENDO-SE OS AUTOS À PGJ.

Ocorrerá conflito de atribuições quando membros do Ministério Público oficiantes perante juízos distintos não se consideram competentes para oferecer a denúncia, o que deverá ser dirimido pelo Procurador-Geral de

Justiça, nos termos do artigo 10, inciso X, da Lei Federal no. 8.625/93.

Hipótese em que os magistrados de primeiro grau se limitaram a remeter os

autos um ao outro, a requerimento dos representantes do Ministério Público”

(CJ n.o 45316/2017, DES. PAULO DA CUNHA, TURMA DE CÂMARAS

CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 01/06/2017
,
Publicado
no DJE 07/06/2017)

Destacamos.

Não
foi
por outro motivo,
que
a Turma de Câmaras Criminais Reunidas
desta Corte de Justiça
, após

amplo debate, visando pacificar a matéria, ed
itou o Enunciado Orientativo n.
51, cuja

redação
assim
dispõe
:

Ao juiz criminal não compete dirimir conflito de atribuições

entre membros do Ministério Público
.

Posto isso
,
acolho a preliminar
arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça e
não conheço
do
presente

conflito negativo de competência
suscitado pelo
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres
, determinando a remessa
destes
autos ao Procurador-Geral de Justiça, a quem compete dirimir o conflito de atribuições entre membros do Ministér
io Público, nos termos do art.
10, X, da Lei n. 8.625/93
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2021